Tribunal: CARF
Processo: 10930.900449/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900449/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.092 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MICROSENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO.
Na Declaração de Compensação somente poderão constar dados relativos a apenas um
pagamento indevido ou a maior (dados de apenas um DARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da
Silva. .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/12/2011, no valor de R$ 139.658,49,
transmitida através do PER/Dcomp no 12656.07838.250815.1.3.04-0506.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900449/2016-06
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

A DRF Londrina não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 218, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, para alegar que o valor devido de IRPJ seria menor que o inicialmente
apurado e que seria pago em três quotas, sendo que o pagamento referente a cada uma
delas restaria com saldo passível de compensação, em virtude das retificações de DCTF e
DIPJ.
No entanto, somente o pagamento referente à primeira quota do 4o trimestre de
2011 teria sido indicado como crédito no PER/Dcomp, sendo insuficiente para quitar todo o
montante a ser compensado.
Requereu, então, que o PER/Dcomp fosse retificado de ofício, para incluir o
DARF referente à segunda quota como origem do crédito.
Esta Turma julgou a manifestação de inconformidade como procedente em parte,
pois o Despacho Decisório não teria levado em consideração a DCTF retificadora transmitida em
07/01/2015. O processo foi encaminhado para a unidade de origem proferir nova decisão.
A DRF Londrina proferiu novo Despacho Decisório, fls. 263/268, no qual fez as
seguintes constatações:
15. Assim, de acordo com pesquisas de fl. 248, o pagamento a que se refere o
crédito encontra-se parcialmente disponível. A empresa apurou débito de IRPJ para o PA
4o Trimestre/2011 no valor de R$ 154.649,81, dividido em quotas, no valor de R$
51.549,94 cada, conforme se confirma das pesquisas à DCTF e DIPJ apresentadas pela
empresa às fls. 250/257.
16. Portanto, o valor da quota (R$ 51.549,94) realmente foi apurado em valor
menor do que o recolhimento em DARF, de R$ 139.658,49, restando um saldo de
crédito no valor de R$ 88.108,55.
17. Assim, tendo em vista a decisão da DRJ e a disponibilidade parcial do
pagamento, a empresa tem direito ao crédito de R$ 88.108,55 (R$ 139.658,49 – R$
51.549,94) pago em 31/01/2012. Reconhecido parcialmente o direito creditório, a
compensação vinculada ao crédito será homologada até o limite do crédito deferido.
18. Conforme Demonstrativo de Cálculos da Compensação, de fls. 259/262, o
crédito reconhecido foi suficiente somente para compensar parcialmente o débito da
DCOMP no 12656.07838.250815.1.3.04-0506, restando saldo de débito no valor de R$
43.110,84 (fl. 259).

Portanto, o direito creditório foi parcialmente reconhecido e a Dcomp,
parcialmente homologada.
O interessado foi cientificado eletronicamente em 19/03/2018, fl. 275, tendo
apresentado a manifestação de inconformidade de fls. 278/286, em 17/04/2018, para reafirmar
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

que após nova apuração do IRPJ, teria constatado valor devido a menor, remanescendo crédito
disponível nas três quotas pagas.
Defendeu que já na primeira manifestação de inconformidade, teria solicitado a
retificação de ofício do PER/Dcomp para incluir o DARF referente à segunda quota do
IRPJ.
Arguiu que se transmitisse novo PER/Dcomp, como informado no primeiro
acórdão, seria prejudicado pela incidência de multa de mora incidente sobre o débito a ser
compensado.
Alegou que teria cometido apenas erro material.
Citou o princípio da verdade material, jurisprudência administrativa e concluiu,
para requerer o provimento da manifestação de inconformidade e a apresentação de todos meios
de prova admitidos em direito.
Em sessão de 27 de dezembro de 2018 (e-fls. 324) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 31/12/2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PEDIDO ADICIONAL DE
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO CABIMENTO.
A reclamação, em manifestação de inconformidade, de direito creditório
superior àquele indicado na Declaração de Compensação processada configura
novo Pedido, sujeito ao rito processual cabível, observado o prazo quinquenal
previsto no art. 168 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO.
Na Declaração de Compensação somente poderão constar dados relativos a
apenas um pagamento indevido ou a maior (dados de apenas um DARF).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que não seria possível a retificação do PER/DCOMP
para a inclusão de mais dois DARFS como a origem do crédito pois nos “Dcomps referentes ao
aproveitamento de pagamento indevido ou a maior é permitido informar apenas um DARF.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 338), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.

Repisa o argumento de que apurou R$ 154.649,81 de IRPJ, ainda que tenha
recolhido R$ 418.985,47 por meio de três DARFs e uma compensação via PER/DCOMP, o que
teria gerado um crédito de R$ 264.335,65:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

Repete que deveria ter informado não apenas o primeiro DARF em DCOMP mas
também os valores da primeira e segunda quotas.
Alega que a existência de seu crédito é inequívoca e que a retificação da DCOMP
deve ser feita de ofício pois a recorrente está impedida de faze-la por impedimento em normas da
RFB, em função da emissão da decisão administrativa.
Afirma que o impedimento de se informar mais de um DARF em um único
PER/DCOMP não decorre de lei mas de um programa de computador.
Alega que a Administração púbica deve buscar a verdade material e seu direito
não pode ser obstado por formalismos exagerados.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia, convém desde
logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Esse entendimento, inclusive, é assente nas turmas extraordinárias das três seções
de julgamento deste Conselho, veja-se:
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por mandatário da
Recorrente é realizada nos termos do artigo 61-A, §2o do RICARF. (Processo no
13830.902837/2009-19. Acórdão no 1002-000.914. Sessão de 07/11/2019)
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO. O recurso voluntário não é o instrumento
adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo
interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio
do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais. (Processo no
19707.000100/2007-91. Acórdão no 2001-001.519. Sessão de 17/12/2019)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO. O pedido de
sustentação oral deve observar o que dispõe o art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento
do Interno do CARF (RICARF). Processo no 10840.902163/2008-56. Acórdão no
3003-000.332. Sessão de 08/07/2019)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

Assim, não merece acolhida o pedido preliminar de sustentação realizada nos
autos.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente evoca o artigo 149 do CTN para argumentar quer caberia à
autoridade fiscal a retificação de declaração quando constatado erro, pois “caso presente houve
ERRO por parte da Recorrente por ocasião do preenchimento do Per/Dcomp,”.
Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, a declaração de compensação
12656.07838.250815.1.3.04-0506 não possui nenhum erro passível de retificação. O único
erro aqui é o entendimento da recorrente de que poderia inclui num mesmo PER/DCOMP a
informação de mais de um recolhimento.
Trata-se assim de erro de julgamento da recorrente quanto aos procedimentos de
utilização do PER/DCOMP e não erro na declaração de compensação. A RFB elaborou um
sistema eletrônico que analisa cada pagamento individualmente informado em PER/DCOMP,
comparando-o com as informações das declarações de débitos (DCTF). Havendo saldo de
pagamentos, reconhece-se o crédito pleiteado. No presente caso, comparou-se o recolhimento de
R$ 139.658,49 recolhido em 31/01/2012 com o débito de 51.549,94, declarado na DCTF
retificadora, reconhecendo assim um crédito de R$ 88.108,55.
A recorrente alega que o impedimento de utilização de mais de um DARF em um
mesmo PER/DCOMP não recorre de lei mas de um programa de computador, o que é um
equívoco. O Acórdão recorrido afirma categoricamente que a lei 9430/1996 no seu artigo 74
delegou à RFB a atribuição de regulamentar o procedimento de restituição e compensação:
“A argumentação não merece prosperar.
A Lei no 9.430, de 1996, tratando da compensação em seu art. 74, determinou
que esta se daria mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração, na qual
constariam informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. Também atribuiu competência à Receita Federal para disciplinar o
disposto no citado artigo.
Ao disciplinar o artigo, a RFB estabeleceu a obrigatoriedade da entrega de
declaração de compensação por meio eletrônico, utilizando-se o programa
PER/DCOMP.”

E esta atribuição de competência referida pelo Acordão encontra-se no parágrafo
14 do artigo 74 da lei 9.430/1996:
“§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)”

E por meio desta autorização legal, a RFB editou o Ato Declaratório Executivo
Corec no 2/2015 citado pelo Acórdão recorrido, que estabelece que para cada pedido de
restituição ou declaração e compensação deve ser informado apenas um recolhimento.
Portanto, o impedimento não decorre de um programa de computador mas sim de
normas da RFB editadas com autorização legal.
Assim, não há nenhum erro prontamente apurável na declaração de
compensação que provoque a sua retificação de ofício. As normas da RFB determinam que deve
ser informado apenas um DARF para cada declaração de compensação de crédito de pagamento
indevido.
Relembremos que o Recurso Voluntário se presta a contestar a decisão proferida
pela DRJ nos termos do artigo 33 do decreto 70.235/19721 e que será considerada “não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante2”. A
recorrente não cita e por consequência não contesta a afirmação do (segundo) Acórdão recorrido
de que a RFB possui autorização legal para disciplinar a matéria. Não contesta a aplicação do
parágrafo 14 da lei 9430/1996 e do Ato Declaratório Executivo Corec no 2/2015 citados pelo
Acórdão recorrido.
A busca pela verdade material, muito citada pela recorrente, foi atingida com
êxito pelos Julgadores da DRJ pois constatou-se que houve pagamento a maior referente ao
DARF informado e que não há permissão legal para que um mesmo PER/DCOMP trate de
pagamento indevido de mais de um DARF. Veja-se que constatar o que dispõem uma norma
também é constatar a verdade. Buscar a verdade é também procurar saber se tal comportamento
é permitido por lei.
Pois é verdade que:
1. A lei 9430/1996 determina que a RFB regulamentará os pedidos de
restituição e declarações de compensação;
2. As normas da RFB determinam que para cada declaração de
compensação/pedido de restituição que informe pagamento indevido
deve estar relacionado a apenas um DARF recolhido indevidamente ou a
maior;
3. A recorrente informou em PER/DCOMP apena um DARF, obedecendo
assim as disposições regulamentares;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

4. A RFB realizou nova análise, considerando a DCTF retificadora, e
constatou pagamento a maior no valor R$ 88.108,55 decorrente do
DARF de valor R$ 139.658,49 recolhido em 31/01/012.
5. Que este crédito de R$ 88.108,55 confere exatamente com o crédito
alegado pela recorrente em todas as suas peças de defesa referente ao
recolhimento realizado em 31/01/2011 e informado no PER/DCOMP.

A recorrente cita a compensação de ofício, inclusive afirmando que desde já a
autoriza a sua execução. Cita o texto de um determinado artigo 61, que apesar de não citar de
que norma está inserido, sabemos que se trata do artigo 61 da Instrução normativa no 1300 de
20/11/2012 . Afirma que a compensação de ofício seria uma outra forma de compensação
possível para solucionar a questão.
Equivoca-se mais uma vez a recorrente. A dita compensação descrita no artigo 61
da in 1300/20123, como se depreende da sua própria leitura, consiste apenas num
procedimento realizado pela RFB realizado no momento anterior ao pagamento de restituições,
no sentido de que deve ser verificada a existência de débitos. Em caso positivo, os débitos devem
ser abatidos utilizando-se o crédito já reconhecido e que estava prestes a ser creditado em conta
corrente do contribuinte. Não se trata, por óbvio, de uma PER/DCOMP realizada de oficio.
No item 2.23 a recorrente apresente “outra opção” para a solução da questão:
2.23 - Outra opção seria a retificação de oficio da origem do crédito, passando
esse da primeira quota para a segunda. Ou seja, no Per/Dcomp foi informado que o
crédito utilizado se referia à primeira quota. Entretanto, se considerado o pagamento
integral da primeira quota (R$ 139.658,49) e parte da segunda quota (R$ 14.991,32)
constata-se a quitação integral do débito de IRPJ daquele período, remanescendo na
segunda quota o valor de R$ 124.667,17, que atualizado pela SELIC até a data da
compensação requerida no presente processo totalizaria o montante de R$ 165.607,87,
restando ainda crédito no valor de R$ 4.792,82. Veja-se

3 Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)

§ 1o -A A compensação de ofício de débito parcelado restringe-se aos parcelamentos não garantidos. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

A recorrente se contradiz. Na e-fls. 342 (parágrafo 2.5) afirma a recorrente que os
três primeiros DARFS foram pagos a maior no valor de R$ 88.108,55 cada (e o despacho
decisório reconheceu este fato quanto ao primeiro DARF).
Agora, no item 2.23 afirma que o PER/DCOMP deveria ser retificado, “passando
esse da primeira quota para a segunda”(segundo DARF), “se considerado o pagamento
integral da primeira quota (R$ 139.658,49) e parte da segunda quota (R$ 14.991,32)” mesmo
afirmando no item 2.5 que este segundo DARF, assim como o primeiro, possuem débitos de R$
51.549,94.
Esta “Outra opção” é obviamente incabível, pois é sabido que o DARF de R$
139.659,49 informado no PER/DCOMP está vinculado a um débito de R$ 51.549,94, como se
pode verificar apenas na leituras das defesas de e-fls. 7, 237, 280, 339 e 342.
É de se observar que o PER/DCOMP 12656.07838.250815.1.3.04-0506 aqui
analisado (e-fls. 221) informa como crédito de pagamento indevido o valor total do DARF (R$
139.658,49):

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

E não há nenhuma argumentação que justifique este crédito informado em
DCOMP, ou seja, porque a recorrente informou em PER/DCOMP. A recorrente pretendeu
utilizar a totalidade do recolhimento efetuado em 31/01/2012, mesmo admitindo em todas as
peças de defesa (e-fls. 7, 237, 280, 339 e 342) que o DARF recolhido em 31/01/2012 estaria
vinculado a um débito de R$ 51.549,94, gerando um crédito (já reconhecido) de R$ 88.108,55.
Por este motivo, não há logica nem mesmo no argumento de erro de fato no
preenchimento da PER/DCOMP, pois teria a intensão de informar todos os 4 DARFS na
DCOMP, impossibilitado por uma limitação de sistema. Se isso fosse verdade, a recorrente teria
informado o crédito de R$ 264.335,65 em PER/DCOMP, que é o valor que entende correto nas
suas petições:

Com base nesta tese de defesa, podemos concluir que a recorrente assim entendia
sobre o caso: acreditou possuir um crédito de R$ 264.335,65, mas transmitiu apenas um
PER/DCOMP no valor de R$ 139.658,49, ainda que saiba e defenda que deste DARF há apenas
R$ 88.108,55 de crédito. E mesmo entendendo possuir um crédito de R$ 264.335,65, transmitiu
um PER/DCOMP em valor inferior, mesmo acreditando estar sendo limitada injustamente por
um programa de computador da RFB. E nada mais fez, até ser notificada pela RFB sobre a
homologação parcial do débito. Não nos parece crível.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900449/2016-06

Portanto, a pretensão da recorrente de retificação da PER/DCOMP para inclusão
de outros recolhimentos no cálculo do crédito não encontra amparo na legislação e sequer se
justifica pelo valor informado do crédito (R$ 139.658,49), conforme acima fundamentado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital